Tribunal: TJES
Processo: 5016138-84.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016138-84.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: GILMAR DE OLIVEIRA SOUZA

COATOR: JUIZO DA COMARCA DE GUAÇUÍ-ES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5016138-84.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: GILMAR DE OLIVEIRA SOUZA

COATOR: JUIZO DA COMARCA DE GUAÇUÍ-ES
Advogado do(a) IMPETRANTE: MARCOS MATAVELI MAGNAGO - ES29922

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. EXCESSO DE PRAZO NA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE REVOGAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

O habeas corpus foi impetrado com pedido liminar em favor do paciente, preso preventivamente por decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Guaçuí/ES, em decorrência de flagrante ocorrido em 30 de julho de 2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

A decisão impugnada converteu a prisão em flagrante em preventiva, fundamentando-se na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, diante da apreensão de substâncias entorpecentes, apetrechos para fracionamento e comercialização e dinheiro em espécie.

A impetração sustenta a ausência de requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, a existência de condições pessoais favoráveis e excesso de prazo na análise de pedido de revogação protocolado em 19/08/2025 e ainda pendente em 25/09/2025.

A liminar foi indeferida e a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes fundamentos concretos para a prisão preventiva; (ii) saber se o atraso na análise do pedido de revogação da prisão caracteriza constrangimento ilegal por excesso de prazo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A prisão preventiva exige a presença simultânea dos pressupostos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do CPP, e deve atender também às hipóteses do art. 313 do mesmo diploma.

7. A decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva analisou circunstâncias concretas, como a apreensão de 84,70g de maconha in natura, 36,9g em tablete, 22,64g de cocaína, balanças de precisão, embalagens típicas do tráfico e dinheiro em espécie, evidenciando a destinação mercantil da droga e afastando a alegação de fundamentação genérica.

8. A jurisprudência dos Tribunais Superiores reconhece que a quantidade e variedade dos entorpecentes, associadas a instrumentos do tráfico, configuram fundamento concreto para a prisão cautelar.

9. O paciente possui condenação anterior transitada em julgado por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo, o que reforça o risco concreto à ordem pública e inviabiliza a substituição por medidas cautelares diversas, conforme art. 282, §6º, do CPP.

10. As condições pessoais favoráveis não afastam a legalidade da custódia cautelar quando presentes os fundamentos legais, conforme entendimento pacífico do STJ.

11. Quanto ao alegado excesso de prazo, constatou-se a movimentação regular do feito, com oferecimento e recebimento da denúncia, apresentação de defesa prévia e decisão fundamentada de manutenção da prisão, não se caracterizando, por ora, constrangimento ilegal manifesto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Ordem denegada.

Tese de julgamento: A apreensão de significativa quantidade de entorpecentes e objetos característicos do tráfico, somada à existência de condenação anterior por crime da mesma natureza, constitui fundamento concreto idôneo para a manutenção da prisão preventiva, não sendo suficientes, por si sós, as condições pessoais favoráveis para afastar a medida extrema. O atraso na apreciação de pedido de revogação, quando verificada a regular tramitação do feito e a recente decretação da prisão, não configura coação ilegal por excesso de prazo.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Penal: arts. 282, §6º; 312; 313.

Constituição Federal: art. 5º, inciso LXXVIII.

Lei nº 11.343/06: art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada

STJ: “A quantidade e diversidade de drogas apreendidas, aliadas à presença de instrumentos característicos do tráfico, justificam a prisão preventiva por risco concreto à ordem pública.”

STJ: “Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a necessidade de custódia cautelar quando presentes os requisitos legais.”

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de Gilmar de Oliveira Souza, contra ato atribuído ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Guaçuí/ES, que, nos autos da ação penal nº 5001420-22.2025.8.08.0020, converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Alega a impetração, em síntese, a existência de coação ilegal na liberdade de locomoção do paciente, sustentando que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, na forma do art. 312 do Código de Processo Penal, uma vez que o decreto prisional teria se baseado em fundamentos genéricos e na gravidade abstrata do delito, sem demonstração concreta do
periculum libertatis
.

Aduz ainda que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como residência fixa, vínculo empregatício, bons antecedentes, é pai de filha menor e sua companheira encontra-se gestante, circunstâncias que, segundo a defesa, permitiriam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

Sustenta, adicionalmente, a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, apontando que o pedido de revogação da prisão preventiva foi protocolado em 19/08/2025 e, até a data da impetração, em 25/09/2025, não havia sido apreciado, fato que caracterizaria desídia do juízo de origem e afronta ao princípio da duração razoável do processo, previsto no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

A liminar foi indeferida.

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo 9º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Almiro Gonçalves da Rocha, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5016138-84.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: GILMAR DE OLIVEIRA SOUZA

COATOR: JUIZO DA COMARCA DE GUAÇUÍ-ES
Advogado do(a) IMPETRANTE: MARCOS MATAVELI MAGNAGO - ES29922

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado com pedido liminar em favor de Gilmar de Oliveira Souza, preso preventivamente por decisão proferida na audiência de custódia nos autos da ação penal nº 5001420-22.2025.8.08.0020, que lhe imputa a prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, em razão de flagrante ocorrido em 30 de julho de 2025.

A prisão foi mantida sob os fundamentos da garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, diante da apreensão de significativa quantidade de substâncias entorpecentes e instrumentos comumente utilizados no comércio ilícito, além da constatação de elementos que evidenciariam a periculosidade concreta do custodiado.

A defesa sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, notadamente por entender que a decisão combatida se baseou em meras alegações genéricas e na gravidade abstrata do tipo penal, sem apontar elementos individualizados que indicassem risco concreto à ordem pública.

Argumenta, ainda, que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como residência fixa, ocupação lícita, bons antecedentes e vínculo familiar sólido — sendo pai de filha menor e tendo sua companheira em estado gestacional — fatores que, a seu ver, evidenciariam a desnecessidade da segregação cautelar.

Além disso, assevera que houve coação ilegal decorrente do excesso de prazo na análise do pedido de revogação da prisão preventiva, protocolado em 19 de agosto de 2025, e não apreciado até o ajuizamento deste writ em 25 de setembro de 2025, violando o princípio da duração razoável do processo.

Pois bem. A prisão preventiva constitui medida excepcional no ordenamento jurídico brasileiro, admitida apenas quando presentes, de forma concomitante, os pressupostos do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, devidamente fundamentados com base em elementos concretos constantes dos autos, nos moldes do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Também deve observar os limites do artigo 313 do mesmo diploma legal, que restringe a custódia cautelar a hipóteses específicas, como crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, como é o caso dos autos.

No exame da decisão atacada, extraída do termo de audiência de custódia, observa-se que o juízo singular enfrentou de forma expressa e detalhada os fundamentos da prisão.

Segundo os autos, o paciente foi preso em flagrante em uma residência onde, após denúncia anônima de tráfico em um bar informal, policiais militares constataram movimentação típica de comércio de entorpecentes.

No local, foram apreendidas 84,70 gramas de maconha
in natura
, um tablete de 36,9 gramas da mesma substância, uma porção de 22,64 gramas de cocaína, uma bucha de maconha embalada, duas balanças de precisão, fragmentos de sacolas plásticas comumente utilizadas para o fracionamento e embalo de drogas, além de R$ 550,00 em espécie.

Tais elementos, por sua natureza e contexto, conferem verossimilhança à imputação formulada e evidenciam a destinação mercantil das substâncias apreendidas, o que afasta, desde logo, a alegação de que a prisão estaria embasada apenas na gravidade abstrata do tipo penal.

A jurisprudência, tanto deste Tribunal quanto dos Tribunais Superiores, é firme no sentido de que a quantidade, diversidade e forma de acondicionamento dos entorpecentes, somadas à presença de apetrechos característicos do tráfico, constituem fundamentos concretos suficientes para a imposição da medida extrema.

No caso dos autos, tais elementos não apenas estão presentes, como foram destacados na decisão originária como indicativos da reiteração criminosa e do risco concreto à ordem pública.

Ademais, pesa contra o paciente a existência de condenação anterior, com trânsito em julgado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo, com pena fixada em seis anos e dez meses de reclusão. Essa circunstância reforça a plausibilidade do periculum libertatis e justifica, por si, a não aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 282, §6º, do CPP.

É importante frisar que, embora a defesa tenha apontado a existência de condições pessoais favoráveis — como emprego formal, domicílio certo e vínculos familiares —, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que tais circunstâncias, por si sós, não têm o condão de afastar a legalidade da custódia cautelar, quando demonstrados os fundamentos legais da prisão, como ocorre no caso em análise.

Quanto à alegação de coação ilegal por excesso de prazo, contatou-se que a denúncia foi recebida, a defesa prévia apresentada e a prisão mantida por decisão fundamentada, o que indica movimentação regular da marcha processual.

Ainda que o tempo transcorrido entre o protocolo do pedido e sua análise possa suscitar preocupação, não se revela suficiente, por ora, para caracterizar constrangimento ilegal manifesto, mormente em se tratando de prisão recente e cuja necessidade foi reiterada com base em novos elementos processuais.

As alegações defensivas, embora juridicamente relevantes, não encontram respaldo nos elementos concretos dos autos para infirmar os fundamentos da prisão preventiva.

O decreto prisional analisado não se baseia em presunções genéricas, mas sim em fatos específicos, analisados à luz da jurisprudência e da legislação vigente.

A existência de condenação anterior por crime da mesma natureza, associada à apreensão significativa de drogas e instrumentos do tráfico, confere suporte idôneo à medida extrema.

Por fim, o pedido subsidiário de aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, nos termos do artigo 319 do CPP, igualmente não encontra amparo neste momento processual, tendo em vista que os fundamentos da segregação cautelar demonstram risco à ordem pública incompatível com medidas menos gravosas.

Diante de todo o exposto, denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.